Tribunal: TJDFT
Processo: 0718951-66.2023.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela apelante em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de pagar, na qual foi condenada ao pagamento de 11,115% dos valores auferidos com a locação de imóvel em copropriedade, referente ao período de 2019 a 2021. A embargante alega omissão do acórdão quanto à não exclusividade de uso do imóvel — também habitado por seus filhos — e à ausência de prévia constituição em mora para fins de cobrança dos aluguéis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto ao uso não exclusivo do imóvel comum pela embargante; (ii) examinar se a ausência de prévia constituição em mora pelo coproprietário foi omitida no julgamento anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se destinam a suprir omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O uso do imóvel pela embargante em companhia dos filhos foi expressamente mencionado no acórdão, não havendo omissão quanto a esse fato, que, ademais, não altera a razão de decidir adotada, centrada no uso exclusivo por força de medida protetiva e posterior locação a terceiro.
5. A alegação de ausência de constituição em mora não foi suscitada nas razões de apelação, configurando inovação recursal em sede de embargos e que, portanto, não advém de qualquer omissão a ser enfrentada.
6. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do julgado ou à rediscussão da matéria já decidida, nos termos do art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, II; CF/1988, art. 226, § 8o; CC, art. 1.319.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1877989, 07042627920208070001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 13.06.2024, publ. 26.06.2024.
(lp)